Tribunal: TJES
Processo: 5000011-40.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000011-40.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: ATILA FERNANDO DE OLIVEIRA e outros (2)
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000011-40.2022.8.08.0012

RECORREN
TE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDOS: ATILA FERNANDO DE OLIVEIRA, TAINA PINTO DE OLIVEIRA, DEBORAH FERNANDES RAMOS

RELATORA:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO SUBSTANCIAL NO TRANSPORTE. NEGLIGÊNCIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Cuido de ação indenizatória ajuizada por
Átila Fernando de Oliveira, Tainá Pinto de Oliveira
e
Deborah Fernandes Ramos
em face de
Buser Brasil Tecnologia Ltda.

Argumentam os requerentes que compraram passagens de ida e volta (semi-leito) para uma viagem que partiria de Vitória-ES ao Rio de Janeiro no dia 12 de novembro de 2021, pagando o valor de R$ 401,40.

Narram que na ida para a cidade do Rio de Janeiro a empresa ré já descumpriu o acordado, atrasando sua saída do local combinado em 30 (trinta) minutos, bem como, através de atos de total desídia e negligência, os Autores e os demais 40 passageiros (aproximadamente), tiveram seu embarque de volta diferentes do acordo.

O retorno para Vitória estava acordado para o dia 15 de novembro de 2021 às 13:00 horas no Posto GNV Glória, porém na sexta-feira dia 12 de novembro de 2021 foi comunicada a alteração de local de embarque, para o Terminal da PUC 1746 na Gávea, informando ainda que a empresa SÃO JOÃO TURISMO seria a responsável por transportar os passageiros sendo essa parceira da Buser.

Entretanto, no dia do embarque, 15 de novembro de 2021, às 6:51 horas foi enviada mensagem de texto para o celular dos Autores informando da alteração de veículo e motorista, conforme prova em anexo. No local de embarque, foram surpreendidos com a ausência do ônibus, onde aguardaram até as 21h para chegar um ônibus (com apenas 1 motorista) de uma empresa totalmente desconhecida, que não era semi-leito, não possuía iluminação e estava em péssimas condições.

Ao longo das 08 horas de espera, a empresa não forneceu nenhuma alimentação para os passageiros que lá se encontravam, não tinha banheiros nas proximidades, nem mesmo água para que pudessem se hidratar. Os Autores arcaram com sua alimentação ao longo dessas horas e apenas obteve o reembolso de apenas R$ 20,00 (vinte reais), bem como perderam compromissos profissionais.

A requerida, em contestação, de forma resumida, apresentou preliminar de falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva e da não aplicação do CDC. No mérito, aduz inexistência do dever de indenizar por danos morais ou materiais. Subsidiariamente, a redução do
quantum indenizatório
.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar a ré a ressarcir R$ 64,50, corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação, e a pagar R$ 3.000,00 de indenização por dano moral, para cada autor, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento.

A empresa ré, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 3054742). De modo preliminar, sustenta a sua ilegitimidade passiva. No mérito, aduz responsabilidade de terceiro, inexistência de danos morais. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais arbitrados.

Os recorridos apresentaram Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a empresa ré é legítima para figurar no polo passivo. Ao intermediar a compra de passagens rodoviárias, a empresa participa da cadeia de consumo estabelecida pelo CDC, que estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre os autores e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre as partes, uma vez que houve a comprovação nos autos de que os requerentes usufruíram dos serviços da requerida quando adquiriram passagem de transporte rodoviário que partiria de Vitória-ES para Rio de Janeiro-RJ (ID 3054713, 3054719 e 3054720).

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.
No caso em apreço, a Recorrente não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços
, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos recorridos.

Por outro lado, os autores lograram êxito em comprovar não só as inúmeras alterações de horário e local que o ônibus iria partir, mas também o descaso pelas horas de espera sem quaisquer auxílio, local para necessidades, comida ou água dada pela empresa diante da má prestação do serviço (ID 3054714, 3054715, 3054716, 3054717 e 3054718). Como se não bastasse, o transporte ofertado não possuía os requisitos inicialmente contratados pelos requerentes.

Tamanho descaso para com os consumidores resultou em uma reportagem de importante veículo de comunicação também acostada nos autos da peça inicial pelos autores, ora recorridos (ID 3054704, fls. 03).

Em decorrência da inversão do ônus probatório, a empresa recorrente falhou em comprovar a ausência de falhas na prestação de seus serviços. Acertadamente julgou o magistrado de piso quando determinou o pagamento dos danos morais e materiais aos recorridos, refutando a ideia de excludente de responsabilidade, nos seguintes termos:

“É importante salientar que o atraso pelo transportador viário não exime a responsabilidade da ré, intermediadora do contrato de transporte de pessoas, na medida em que se trata de risco inerente à sua atividade econômica.

A toda evidência, a ré e o transportador agem de maneiras interligadas, dada à peculiaridade da atividade empresarial, se beneficiando financeiramente da operacionalização e compondo uma só relação jurídica contratual em face do consumidor.

Além disso, a ré aufere proveito econômico com a intermediação, bem como com sua atividade cria ambiente e condições para consumação do dano, aproximando o transportador dos consumidores.”

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Concluo que, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, tendo em vista estarmos diante de conduta que os lesionou enquanto consumidores, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Colaciono jurisprudências:

99335946 - APELAÇÕES CÍVEIS.
Ação de indenização por danos morais. Passagem de ônibus. Aplicativo buser. Cdc. Preliminar de ilegitimidade passiva. Rejeição. Responsabilidade solidária. Atraso de aproximadamente 12 (doze) horas. Desembarque em município diverso. Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado. Quantum indenizatório mantido. Recursos conhecidos e desprovidos. Decisão unânime. (TJSE; AC 202200837512; Ac. 40660/2022; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade; DJSE 18/11/2022)

89833631 - DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. APLICATIVO BUSER. CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ATRASO QUE FOGE DA RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. FIXAÇÃO SEGUNDO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
A legitimatio ad causam passiva, em princípio, pode ser definida como a qualidade necessária ao réu para figurar como sujeito apto a responder, em abstrato, à pretensão. A empresa que vende passagem de ônibus por meio de aplicativo figura na cadeia de fornecimento da atividade de transporte, pelo que responde solidariamente pelos danos causados em caso de falha na prestação do serviço. Tratando-se de responsabilidade civil objetiva decorrente de consumo, para a configuração do dever de indenizar, faz-se necessária a consolidação dos seguintes requisitos: (I) conduta, representada por uma ação ou omissão do fornecedor, que represente um vício ou um defeito do produto ou do serviço; (II) dano e (III) nexo de causalidade entre eles. Tendo em vista que houve atraso não razoável no transporte interestadual ofertado, em relação ao qual a ré integra a cadeia de consumo, tem-se caracterizado dano moral indenizável, sendo também necessária a recomposição dos gastos que ocorreriam na hipótese de regular cumprimento do contratado. A indenização, a título de dano moral, deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para reparar o dano, como se extrai do
art. 944, caput, do Código Civil
, observando-se, ainda, a peculiaridade de cada caso. (TJMG; APCV 5001461-41.2022.8.13.0024; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Amorim Siqueira; Julg. 27/09/2022; DJEMG 04/10/2022)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.